Tribunal: TJES
Processo: 5009829-39.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2022-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009829-39.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A
APELADO: JAIR DE SOUZA
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SAMEDIL – SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A
contra sentença ID 3259027 proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Serra que, nos autos da ação ordinária movida por Jair de Souza, julgou procedentes os pedidos autorais, tornando definitiva a tutela de urgência deferida (determinando que a operadora autorizasse o procedimento vindicado) e condenando a parte requerida a pagar ao demandante indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescido de juros legais de mora desde a citação e atualizado monetariamente a partir da prolação desta sentença.,

Em sua apelação, a SAMEDIL alega, em suma:
1)
a Lei 9.656/1998, que disciplina a atuação das empresas da área da saúde suplementar, possui prevalência sobre a Lei 8.078/1990, haja vista ser aquela posterior a esta e disciplinar toda a matéria de forma específica;
2)
a negativa foi respaldada na carência que ainda persistia ao Recorrido e existe previsão contratual, e regulamentos normativos, que versam sobre o período de carência, inclusive para internações;
3)
o Apelado optou pela prestação de serviços com cobertura parcial temporária, estando portanto ciente do período de 24 (vinte quatro) meses para utilização de leito de alta tecnologia, eventos cirúrgicos e 180 (cento e oitenta) dias para exames de alta complexidade;

4)
a negativa de cobertura para pacientes em período de carência, é condizente com os interesses não apenas da Operadora, mas também com os interesses dos demais usuários;

5)
A negativa de realização de tratamento durante a vigência do período de carência contratual possui pleno amparo legal, não configurando qualquer ilicitude, não havendo, por consequência, dever de indenizar;
6)
requer, eventualmente, a redução do quantum fixado pelo Juízo a quo, devendo ser fixado em patamar não superior a R$ 1.000,00 (mil reais).

Contrarrazões
ao ID 3259086
pugnando pelo desprovimento do apelo e majoração dos honorários na forma do §11 do art. 85, CPC.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pela eminente Des. Relatora.

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

V O T O

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SAMEDIL – SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A
contra sentença ID 3259027 proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Serra que, nos autos da ação ordinária movida por Jair de Souza, julgou procedentes os pedidos autorais, tornando definitiva a tutela de urgência deferida (determinando que a operadora autorizasse o procedimento vindicado) e condenando a parte requerida a pagar ao demandante indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescido de juros legais de mora desde a citação e atualizado monetariamente a partir da prolação desta sentença.,

Em sua apelação, a SAMEDIL alega, em suma:
1)
a Lei 9.656/1998, que disciplina a atuação das empresas da área da saúde suplementar, possui prevalência sobre a Lei 8.078/1990, haja vista ser aquela posterior a esta e disciplinar toda a matéria de forma específica;
2)
a negativa foi respaldada na carência que ainda persistia ao Recorrido e existe previsão contratual, e regulamentos normativos, que versam sobre o período de carência, inclusive para internações;
3)
o Apelado optou pela prestação de serviços com cobertura parcial temporária, estando portanto ciente do período de 24 (vinte quatro) meses para utilização de leito de alta tecnologia, eventos cirúrgicos e 180 (cento e oitenta) dias para exames de alta complexidade;

4)
a negativa de cobertura para pacientes em período de carência, é condizente com os interesses não apenas da Operadora, mas também com os interesses dos demais usuários;

5)
A negativa de realização de tratamento durante a vigência do período de carência contratual possui pleno amparo legal, não configurando qualquer ilicitude, não havendo, por consequência, dever de indenizar;
6)
requer, eventualmente, a redução do quantum fixado pelo Juízo a quo, devendo ser fixado em patamar não superior a R$ 1.000,00 (mil reais).

Contrarrazões
ao ID 3259086
pugnando pelo desprovimento do apelo e majoração dos honorários na forma do §11 do art. 85, CPC.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, constatando que a apelante recolheu o valor das custas e despesas recursais, e ante a inexistência de questões preliminares ou prejudiciais, passo ao exame do mérito recursal.

O autor narra em sua exordial que contratou plano de saúde Medsênior (contrato individual) em
31 de agosto de 2020
– proposta de adesão ID 3259014, fl.01, afirmando, na ocasião do preenchimento do formulário de adesão, já ter sofrido infarto do miocárdio, conforme se verifica à fl. 5 da declaração de saúde (idem ID citado). Ocorre que, em julho de 2021, após acompanhamento com cardiologista, restou evidenciado através de exames que o requerente estaria com alguma disfunção cardíaca e com possível
isquemia e lesão significativa no miocárdio,
sendo necessária a realização de “cineangiocoronariografia” (cateterismo cardíaco) para averiguar a necessidade de nova implantação de stent.

Todavia, relata que ao solicitar a realização do procedimento em questão ao plano de saúde, houve a negativa, sob a alegação de que se tratava de doença preexistente e não havia decorrido prazo de carência.

Não obstante, o apelado declara que o procedimento médico era de urgência, com riscos de novos episódios de infarto e morte, e assim, requereu a concessão de tutela provisória de urgência a fim de que a requerida fosse compelida a custear o procedimento indicado pelo médico, bem como qualquer procedimento/exame/medida necessária, decorrente de eventuais desdobramentos, abstendo-se de novas negativas quanto ao mesmo fato narrado, e indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em 09 de agosto de 2021 foi concedida a tutela de urgência requerida – ID 3259004, e em 18/08/22, sendo esta conformada na sentença que julgou procedente o pleito autoral.

Pois bem. Carência é o período de tempo em que o consumidor, mesmo após a contratação do plano, não tem direito ao atendimento a algumas coberturas. Quando a operadora exigir cumprimento de carência, este deve estar obrigatoriamente expresso, de forma clara, no contrato. O prazo de carência normalmente varia de acordo com o procedimento médico ou hospitalar, e a Lei 9.656/98 estabelece limites máximos de carência, sendo, em suma, para urgência e emergência - 24 horas-; para parto a termo - 300 dias; entre outros.

Na hipótese, a negativa da operadora fundou-se no prazo contratualmente estabelecido de 24 meses para “
Doenças e lesões preexistentes com opção de Cobertura Parcial Temporária – CPT
” - Cláusula 1.1, XII do Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços Médicos ao ID 3259014, fl.07.

De acordo com o art. 11 da Lei dos Planos de Saúde, in verbis:

Art. 11. É
vedada a exclusão de cobertura às doenças e lesões preexistentes à data de contratação dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1
o

do art. 1
o

desta Lei após vinte e quatro meses de vigência do aludido instrumento contratual,

cabendo à respectiva operadora o ônus da prova e da demonstração do conhecimento prévio do consumidor ou beneficiário
. (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001).

Parágrafo único. É vedada a suspensão da assistência à saúde do consumidor ou beneficiário, titular ou dependente, até a prova de que trata o caput, na forma da regulamentação a ser editada pela ANS.

Em acréscimo, o artigo 2º, incisos I e II, da Resolução Normativa nº 162/2007 da ANS, estabelece:

Art. 2º
Para fins desta Resolução, considera-se:

I - Doenças ou Lesões Preexistentes (DLP) aquelas que o beneficiário ou seu representante legal saiba ser portador ou sofredor, no momento da contratação ou adesão ao plano privado de assistência à saúde, de acordo com o art. 11 da Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, o inciso IX do art. 4º da Lei nº 9.961, de 28 de janeiro de 2000 e as diretrizes estabelecidas nesta Resolução;

II - Cobertura Parcial Temporária (CPT) aquela que admite, por um período ininterrupto de até 24 meses, a partir da data da contratação ou adesão ao plano privado de assistência à saúde, a suspensão da cobertura de Procedimentos de Alta Complexidade (PAC), leitos de alta tecnologia e procedimentos cirúrgicos, desde que relacionados exclusivamente às doenças ou lesões preexistentes declaradas pelo beneficiário ou seu representante legal.

Cabe ressaltar que ao que se dessome dos autos a operadora ré cumpriu com o dever de informar o apelado sobre a CPT e que a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, e das demais Cortes de Justiças Estaduais, têm entendido pela validade da cláusula de Cobertura Parcial Temporária - CPT,
reconhecendo, no entanto, a necessidade de sua flexibilização em situações excepcionais, de urgência ou de emergência
, que exijam tratamento imediato, sob pena de impossibilitar a concretização da própria finalidade do contrato, que é a de assegurar eficiente amparo à saúde e à vida do beneficiário.

Nessas hipóteses excepcionais de urgência e emergência, de forma muito razoável, tem se entendido que a suspensão da cobertura da prestação dos serviços contratados de saúde só se justificariam pelo prazo de carência máxima de 24 horas previsto na Lei 9.656/98 (art. 12, inc. V, alínea “c”), após o que, o plano de saúde deveria oferecer e garantir total cobertura.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. OBESIDADE MÓRBIDA. RECUSA DE COBERTURA DE CIRURGIA DE GASTROPLASTIA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Inicialmente, cumpre salientar que é aplicável o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de seguro, na medida em que se trata de relação de consumo, consoante traduz o artigo 3º, § 2º do CDC e inteligência da Súmula 608 do STJ. 2. No caso, entendo estar presente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, consoante o disposto no artigo 300, do Código de Processo Civil de 2015, uma vez que a parte agravante demonstrou, quantum satis, a necessidade de realização do procedimento de cirurgia bariátrica, através de laudo médico, no qual consta que a recorrente tem indicação para a cirurgia pretendida por ser portadora de obesidade grau II, e como consequência sofre de esofagite de refluxo, esteatose hepática, dislipidemia, comprometimento de coluna lombossacral, condromalácia no joelho esquerdo. 3.
A Resolução Normativa nº. 262/2011 da ANS elencou como cobertura mínima dos planos de saúde, a cirurgia de gastroplastia (cirurgia bariátrica) por videolaparoscopia ou via laparotômica, sendo, portanto, incabível a negativa de cobertura do mencionado procedimento cirúrgico pela parte agravada. 4. Além disso, cumpre ressaltar que o artigo 35-C da Lei nº.
656
/98 determina que a operadora de plano de saúde arque com as despesas e tratamento dispensados a seu segurado, em caso de urgência e emergência.
5.
Dessa forma, evidente o risco de ineficácia do provimento jurisdicional desejado, caso fosse concedido somente ao final. Ademais, imperioso salientar que o bem ora tutelado é de primordial relevância, razão pela qual a tutela de urgência deve ser

concedida, a fim de preservar a vida e a saúde da agravante.
6. Ademais, cumpre ressaltar que o art. 47 do CDC dispõe que as cláusulas contratuais deverão ser interpretadas da forma mais favorável ao consumidor, logo o silêncio do contrato, ou a ausência do termo de declaração de doença preexistente quando da assinatura do contrato não podem ser interpretados como opção voluntária da contratante a cobertura parcial temporária. 7. Observa-se que o contrato foi firmado entre as partes em 29/12/2019, sendo que a seguradora do plano de saúde exigiu da agravante, em 15/10/2020, a assinatura de um documento de retificação da Declaração de Saúde, sob pena de cancelamento do plano de saúde, caso o referido termo não fosse assinado, fls. 61/63. Verifica-se, ainda, que a declaração de retificação de doença preexistente olvidou a Resolução Normativa de nº 162/2007 da ANS, porquanto apenas dispõe que a doença preexistente acarreta a incidência do período de Cobertura Parcial Temporária, entretanto não nomina qual enfermidade seria anterior a adesão do contrato, fl. 63. 8. A referida resolução da Agência Nacional de Saúde é clara ao dispor que a Cobertura Parcial Temporária (CPT) somente poderá ser exigida se tal cláusula for prevista, de forma expressa, no momento da adesão contratual. 9. Mesmo que não houvesse a exigência da oferta da cobertura parcial temporária, esta não poderia ser imposta à usuária se este não tivesse prévia ciência desta condição restritiva, em virtude do princípio da informação constante na legislação consumerista e nos arts. 10 e 13 da RN 162/2007 da ANS 10. Agravo conhecido e provido. ( Agravo de Instrumento - 0639440-14.2020.8.06.0000, Rel. Desembargador (a) CARLOS ALBERTO MENDES FORTE, 2a Câmara Direito Privado, data do julgamento: 28/04/2021, data da publicação: 28/04/2021 ).

EMENTA. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANOS DE SAÚDE. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL OU DE SÚMULA. DESCABIMENTO.
DOENÇA OU LESÃO PREEXISTENTE. DECLARAÇÃO DE SAÚDE. CARÊNCIA. EXIGÊNCIAS MÍNIMAS. COBERTURA PARCIAL TEMPORÁRIA. AGRAVO. RESOLUÇÃO NORMATIVA DA AGÊNCIA DE SAÚDE SUPLEMENTAR. NEGATIVA DE COBERTURA ASSISTENCIAL. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO.
SÚMULA 7/STJ.

(...)

VOTO DES. NANCY ANDRIGHI – TRECHOS:

“(...)

De outro lado, em relação ao prazo de carência, igualmente invocado como fundamento para a negativa de cobertura contratual pela operadora, a própria Lei 9.656/98 dispõe que nas situações de emergência o prazo máximo é de vinte e quatro horas a partir da contratação do plano de saúde. Nessa linha, o Tribunal de origem registrou ser “inquestionável que a situação exigia medida de emergência” (e-STJ fl. 309), tornando, também sob esta perspectiva, ilícita a conduta da recorrente. (...).”

(REsp n. 1.578.533/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/11/2018, DJe de 21/11/2018.)

RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. COBERTURA PARCIAL TEMPORÁRIA. IRRELEVÂNCIA. URGÊNCIA/EMERGÊNCIA EVIDENCIADA NO CASO CONCRETO. NEGATIVA DE COBERTURA ABUSIVA, À LUZ DO DISPOSTO NO ART. 12, INC. V, C DA LEI 9.565/98. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Recurso desprovido. (TJ-PR - RI: 00280956920178160019 PR 0028095-69.2017.8.16.0019 (Acórdão), Relator: Juíza Danielle Maria Busato Sachet, Data de Julgamento: 24/09/2019, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 25/09/2019).

APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA DE INTERNAÇÃO E DE IMPLANTE DE MARCA-PASSO. ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE E INCIDÊNCIA DE COBERTURA PARCIAL TEMPORÁRIA (CPT). IRRELEVÂNCIA. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA EVIDENCIADA. PRAZO DE CARÊNCIA DE 24 HORAS. RECURSO NÃO PROVIDO.
É inadmissível a negativa de cobertura de internação em caráter de urgência/emergência sob o fundamento de que a beneficiária está em período de Cobertura Parcial Temporária de 24 meses, pois, nesta hipótese, o prazo de carência é de 24 horas. Inteligência do artigo 12, V, c, da Lei 9.656/98 e da Súmula 103 deste Tribunal. (TJ-SP - AC: 10252941520218260224 SP 1025294-15.2021.8.26.0224, Relator: Maria do Carmo Honorio, Data de Julgamento: 30/11/2021, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/11/2021).

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - PLANO DE SAÚDE - COBERTURA DE TRATAMENTO MÉDICO - COBERTURA PARCIAL TEMPORÁRIA - URGÊNCIA - CONFIGURADA - PRAZO DE CARÊNCIA - 24 HORAS - DANOS MORAIS E MATERIAIS - CONFIGURAÇÃO - DANO MORAL - MAJORAÇÃO - POSSIBILIDADE - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - CITAÇÃO.
Restou comprovada nos autos, mediante pareceres médicos circunstanciados, a necessidade e a urgência na realização de procedimento cirúrgico ocular em relação à beneficiária de plano de saúde. Embora a parte requerida alegue que a negativa se deu em razão do cumprimento da Cobertura Parcial Temporária (CPT), verifica-as, in casu, que a negativa se deu em razão do prazo de carência para o procedimento. Tratando-se, pois, de procedimento de urgência, o prazo de carência que se aplica é o de 24 horas, conforme previsão no contrato e nos termos do art. 35-C, da Lei n. 9.656/98, não se justificando o indeferimento da cobertura, pois, nesse caso, deve-se assegurar o direito fundamental à vida e à saúde. A negativa de procedimento de urgência ou emergência, pelo plano de saúde, ultrapassa os limites de um mero aborrecimento cotidiano, e configura dano moral. Se a indenização por danos morais em razão da negativa indevida de cobertura pela operadora de plano de saúde foi fixada de forma módica, mostra-se cabível a sua majoração. Restando devidamente demonstrado nos autos as despesas que a beneficiária teve com o procedimento cirúrgico, devida a condenação da requerida ao pagamento de indenização por dano material. Em se tratando de relação contratual, impõem-se juros de mora a partir da citação, por força do art. 405 do Código Civil. (TJ-MG - AC: 10000205125594001 MG, Relator: Marcelo Pereira da Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 06/10/2020, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/10/2020).

No caso concreto em análise não há dúvidas de que o procedimento (cateterismo cardíaco) necessário foi requerido por profissional médico em caráter de emergência, como descrito no
laudo do cardiologista, Dr. Robson Chamon -
ao ID 3258996,
verbis
:
“
paciente portador de doença arterial coronariana, história prévia de infarto com implante de stent. Atualmente com alteração sugestiva de isquemia ativa ao ecocardiograma com estresse farmacológico e, posteriormente, diagnóstico anatômico de lesão severa em angiotomografia de coronária. Necessita
COM URGÊNCIA
de avaliação invasiva da anatomia coronariana com realização de cineangiocoronariografia (cateterismo cardíaco) para melhor definição do caso e necessidade de implante de novo stent
,
para que assim sejam reduzidos os RISCOS DE INFARTO DO MIOCÁRDIO”.

Dispõem o art. 35-C da Lei 9.656/98 e o art. 1º da Resolução CONSU nº 13, respectivamente:

Art. 35-C.
É obrigatória a cobertura
do atendimento nos casos:

I - d
e emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente;

II – de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; III - de planejamento familiar.

...........................................................................................

Art. 1º
A cobertura dos procedimentos de emergência e urgência de que trata o art.
35D
, da Lei nº
9.656
/98, que implicar em risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente,
incluindo os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional,
deverá reger-se pela garantia da atenção e atuação no sentido da preservação da vida,
órgãos e funções, variando, a partir daí, de acordo com a segmentação de cobertura a qual o contrato esteja adstrito.

In casu, restou delineada a gravidade do ato, o qual reputo ilícito, praticado pela apelante, qual seja, a negativa de cobertura de procedimento invasivo e de emergência - expressamente requerido em caráter de urgência pelo médico a evitar outro infarto do apelado-, havendo nitidamente risco de morte do segurado, restando
configurado o dano moral.

Em relação ao
quantum
arbitrado de R$ 8.000,00 (oito mil reais), não creio abusivo ou excessivo o referido valor, além de não destoar da jurisprudência desta Corte em casos semelhantes –
recusa de cobertura de atendimento de urgência obrigatório
1
. Na hipótese, o dano moral sofrido pela vítima não pode ser valorado de forma irrisória considerando todo o contexto supra, e sem perder de vista as capacidades econômico-financeiras das partes (credor e devedor), de modo a atingir os objetivos pedagógico, punitivo e compensatório da norma legal.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

Majoro nesta instância recursal os honorários de sucumbência para 13% sobre o valor total da condenação, na forma do art. 85, §11º, CPC e considerando os critérios do §2º do mesmo dispositivo legal.

É como voto.

1
(TJ-ES - APL: 00004459420128080035, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 24/04/2018, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/05/2018)
–
Dano moral de R$ 10.000,00
; (TJ-ES - APL: 00028904120158080048, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 31/01/2017, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/02/2017)
– Dano moral de R$ 10.000,00
; (TJ-ES - APL: 00049412520138080006, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 23/02/2015, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/02/2015)
– Dano moral de R$ 10.000,00.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE TRATAMENTO MÉDICO. COBERTURA PARCIAL TEMPORÁRIA – PCT SOMENTE APÓS PRAZO DE 24 MESES. PROCEDIMENTO DE URGÊNCIA. COMPROVAÇÃO. PRAZO DE CARÊNCIA DE 24 HORAS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

1
. Inadmissível a negativa de cobertura de internação em caráter de urgência/emergência sob o fundamento de que a beneficiária está em período de Cobertura Parcial Temporária (PCT) de 24 meses, pois, nesta hipótese, o prazo de carência deve ser de apenas 24 horas. Inteligência do artigo 12, V, c, da Lei 9.656/98. Precedentes citados.

2.
A negativa de procedimento de urgência ou emergência, pelo plano de saúde, ultrapassa os limites de um mero aborrecimento cotidiano, e configura dano moral, cujo quantum arbitrado em R$ 8.000,00 não é excessivo e nem destoa da razoabilidade, estando consentâneo aos parâmetros fixados por esta Corte em casos análogos. Precedentes.

3.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.